Tribunal: TJPA
Processo: 0004547-68.2013.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004547-68.2013.8.14.0097

APELANTE: WAGNER DA SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I E 303, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, AMBOS DO CTB C/C 70 DO CP. REDUÇÃO DA PENA FACE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA Nº 231 DO COLENDO STJ E REFERENDADO EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTB RECONHECIDA DE OFÍCIO COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECORRENTE QUE FICA CONDENADO TÃO SOMENTE PELO CRIME DO ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CTB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CTB E AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL REALIZADO EX OFFICIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), no caso em análise, não há qualquer reflexo no cálculo das sanções, uma vez que a pena base do crime de homicídio culposo foi imposta no mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi referendada em sede de Repercussão Geral nº RE 597270 QO-RG.

2.

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática do crime do art. 303, parágrafo único, inc. I, do CTB. Ocorre que a denúncia foi recebida em 13/03/2014 e o édito condenatório foi prolatado em 15/03/. Portanto, entre os dois marcos temporais transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, estando pois reconhecida de ofício a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal culposa, pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. VI c/c 110, §1º, do CP, circunstância que também afasta o concurso formal de crimes, nos termos do art. 119 do CP, devendo o recorrente restar condenado tão somente pelo crime de homicídio culposo (art. 302, parágrafo único, inc. I, do CTB), qual seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo quantum da pena privativa de liberdade.

3.

Recurso conhecido e improvido. Extinção da punibilidade do crime do art. 303, parágrafo único, inc. I do CTB e afastamento do concurso formal realizado
ex officio
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, de ofício, declarar extinta a punibilidade do crime do art. art. 303, parágrafo único, inc. I, do CTB, ficando o apelante condenado pelo crime do art. 302, parágrafo único, inc. I, do CTB às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo quantum da pena privativa de liberdade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de fevereiro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WAGNER DA SILVA MIRANDA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, parágrafo único, inc. I e 303, parágrafo único, inc. I, ambos do CTB c/c 70 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), embora reconhecida na sentença, não foi aplicada no cálculo da pena.

Pede o provimento do apelo a fim de ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/06/2013, o apelante conduzia sua motocicleta, sem estar devidamente habilitado, pela Rodovia PA-391, no Município de Santa Barbara do Pará, quando, ao relizar uma ultrapassagem, colidiu com a motocicleta pilotada por José Francisco Alexandre, que veio a óbito 10 (dez) dias depois do acidente, e lesões em Brenda Suely de Menezes e Maria do Carmo da Conceição, sendo que esta teve sua perna direita amputada, enquanto Brenda teve que ser submetida a cirurgia também na sua perna direita.

INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante sustenta que a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, alínea “d”), embora reconhecida na sentença, não foi aplicada no cálculo da pena.

Apesar do reconhecimento da referida atenuante, no caso em análise, não há qualquer reflexo no seu cálculo das sanções, uma vez que a pena base do crime de homicídio culposo foi imposta no mínimo legal, conforme orienta a Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi referendada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Ressalta-se, que o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática do crime do art. 303, parágrafo único, inc. I, do CTB.

Ocorre que a denúncia foi recebida em 13/03/2014 (doc. Id nº 8343869, p.9) e o édito condenatório foi prolatado em 15/03/2019 (doc. Id nº 8343813, p.14). Portanto, entre os dois marcos temporais transcorreram mais de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses, estando pois reconhecida de ofício a extinção da punibilidade do crime de lesão corporal culposa, pela prescrição retroativa, ex vi dos arts. 109, inc. VI c/c 110, §1º, do CP, circunstância que também afasta o concurso formal de crimes, nos termos do art. 119 do CP, devendo o recorrente restar condenado tão somente pelo crime de homicídio culposo (art. 302, parágrafo único, inc. I, do CTB), qual seja, 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo quantum da pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso, nego-lhe provimento e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do crime do art. art. 303, parágrafo único, inc. I, do CTB, ficando o apelante condenado pelo crime do art. 302, parágrafo único, inc. I, do CTB às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo quantum da pena privativa de liberdade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de fevereiro

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2023